Tribunal: STF
Processo: RE 1495619
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), ementado nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI Nº 8.021/2022, DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, A QUAL DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO EM SISTEMA BRAILLE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL INVASÃO DE ATOS DE PLANEJAMENTO, DIREÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CUJA INICIATIVA LEGISLATIVA É RESERVADA PRIVATIVAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, 47, INCISOS II, XIV E XIX, ALÍNEA “A”, E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL EM CASOS SEMELHANTES AÇÃO PROCEDENTE, TORNADA DEFINITIVA A LIMINAR.” (e-doc. 9).

No recurso extraordinário (e-doc. 11), indicou-se como parâmetro normativo de controle de constitucionalidade os arts. 2°; 23, inciso II; 24, inciso XIV; 61, § 1º, inciso II, alínea “b”; 84, incisos II e VI, alínea “a”; e 227, § 1º, inciso II, todos da Constituição Federal de 1988.
Sustentou o recorrente que "a norma de inclusão de pessoas com necessidades especiais, edificada nos limites da autonomia municipal, não se amolda às hipóteses excepcionais de reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo ou de reserva da Administração.".
Argumentou, nesse sentido, que a legislação impugnada na ação direta de inconstitucionalidade estadual estaria em conformidade com o Tema nº 917 da Repercussão Geral deste Supremo Tribunal Federal, já que, segundo o PGJ, "não se trata de criação de órgão públicos ou previsão de suas atribuições, da disciplina, da organização e funcionamento da Administração Pública, nem implica a prática de atos concretos de Administração ou de sua direção superior.".
No que se refere à proteção das pessoas com deficiência, defendeu o recorrente que "(...) a lei local tem por escopo exatamente a promoção da pessoa deficiente, direito social previsto na Constituição Federal. Considerando a vulnerabilidade presumida dos deficientes visuais, é determinante que se formulem políticas públicas específicas para o referido grupo como forma de igualá-lo aos demais. Não bastasse a diretriz de proteção da pessoa com deficiência, constitucionalmente emergente, a política pública de redução da desigualdade deve ser específica ao segmento social vulnerável, sendo legítima a criação de tratamento mais benéfico na prestação de serviço público em seu favor, sem que isso obnubile a articulação de medidas outras em prol de outros setores da sociedade civil dela carentes e igualmente vulneráveis. Tal concepção se alia a providências normativas reparatórias, equalizadoras ou emancipatórias combatendo históricos preconceitos. É mediante o incremento de discriminações positivas e válidas sob o pálio da igualdade que se arrosta e enfrenta a plêiade de desigualdades.".
Argumentou, ainda, que "à lei é consentido, pois, assegurar direitos, embalados pelo princípio de igualdade, a categorias ou classes de usuários do atendimento público em situação de vulnerabilidade.".
Pugnou, ao fim, pelo provimento do recurso extraordinário com consequente reforma do acórdão recorrido.
À interposição do recurso extraordinário, seguiu-se a apresentação de contrarrazões pelo Prefeito de Guarulhos (e-doc. 15).
Obstado o recurso extraordinário (e-doc. 13), com fundamento na conformidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao Tema nº 917 de Repercussão Geral desta Corte, prosseguiu-se à interposição de agravo interno (e-doc. 17) pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
O agravo interno, por sua vez, não foi provido pelo TJSP, em acórdão assim ementado:

"Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil Hipótese atinente ao Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal Distinguishing não demonstrado Agravo interno não provido." (e-doc. 19).

Juntou-se aos autos pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Reclamação Constitucional nº 63.650/SP (de minha relatoria, DJe de 30/4/24), mediante a qual julguei procedente o pedido veiculado para cassar o ato reclamado, bem como determinei à autoridade reclamada que procedesse a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, sob outra ótica que não a do Tema nº 917 da RG.
Naquela oportunidade, considerei que a utilização de tal precedente para justificar o juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário pela Corte local representava aplicação teratológica do referido Tema de Repercussão Geral. Por pertinente, destaco trecho da decisão proferida na Reclamação:

"Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, tenho que houve aplicação teratológica do Tema 917 da repercussão geral à controvérsia em questão, uma vez que não é possível extrair do ato normativo impugnado matéria afeta à estrutura ou à atribuição de órgãos da Administração municipal e nem do regime jurídico de seus servidores públicos.
(...)
Acrescento, por fim, que a autoridade reclamada, ao considerar a invasão da competência privativa do Poder Executivo para disciplinar questões afetas à gestão administrativa, partiu de interpretação ampliativa do art. 61, § 1º, II, da CF/88 para, equivocadamente, enquadrar a presente controvérsia ao Tema 917 RG.
Isso porque a definição de diretrizes gerais para concretização de política pública destinada à inclusão de pessoas com necessidades especiais aos sistemas públicos de saúde (no caso fornecimento de cartão de vacinação em sistema braille para pessoas com deficiência visual)  não afeta o núcleo da reserva de inciativa legislativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, a lei municipal impugnada não dispõe sobre nova atribuição de competência à determinado órgão da Administração municipal."

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao realizar novo exame de admissibilidade, admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 22).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário (e-doc. 28).
É o relatório. Decido.

1. Não ocorrência de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 

Cumpre ressaltar, de início, que o Tribunal local declarou inconstitucional a Lei nº 8.021 do Município de Guarulhos, de 13 de junho de 2022, a qual determinou o "fornecimento do cartão de vacinação em sistema braille para pessoas com deficiência visual." Eis o inteiro teor da norma impugnada:

“Lei nº 8.021 do Município de Guarulhos, de 13 de junho de 2022
Art. 1º. Fica instituído no Município de Guarulhos o fornecimento do cartão de vacinação em sistema braille de forma a atender às necessidades das pessoas com deficiência visual.
Parágrafo único. As pessoas com deficiência visual que queiram receber o cartão de vacinação em braille deverão solicitá-lo antecipadamente, pessoalmente ou através de representante que comprove que o interessado realmente é portador de deficiência visual. 
Art. 2º. O cartão de vacinação deverá ser transcrito e impresso em método braille. 
Art. 3º. Os que possuem o cartão de vacinação tradicional poderão ter o seu cartão em braille atualizado com os dados das vacinações. 
Art. 4º. Caberá ao Poder Executivo estabelecer as diretrizes para a operacionalização do disposto nesta Lei. 
Art. 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por verbas próprias consignadas em orçamento e suplementadas se necessárias. 
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”

A Corte estadual entendeu que a legislação municipal estava eivada de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Por pertinente, destaco trecho voto condutor do acórdão recorrido:

“Conquanto a falta de recursos orçamentários não seja, por si só, causa de inconstitucionalidade da lei, senão de sua ineficácia no exercício financeiro de sua vigência, ao criar para o Município a obrigação de emitir cartão de vacinação no sistema braille para pessoas com deficiência visual e de estabelecer diretrizes para operacionalização do sistema, a lei impugnada invadiu atos de planejamento, direção, organização e execução de atividades da Administração Pública, cuja iniciativa legislativa é reservada privativamente ao Chefe do Poder Executivo e, assim, violou os princípios da reserva da administração e da separação entre os poderes, infringindo os artigos 5º, 47, incisos II, XIV e XIX, “a”, e 144 da Constituição Estadual.” (e-doc. 9, fl. 4).

As regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. 
No caso em questão, importante ressaltar que a Constituição Federal expressamente previu em seu art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e" a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo quanto à matéria relativa (i) à criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; (ii) à servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; e (iii) à criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI. 
Assim, na linha da firme jurisprudência desta Corte, há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração.
Pelo princípio da simetria, os dispositivos constitucionais mencionados são considerados como de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais, não havendo discricionariedade na observância de tais normas por todos os entes federativos, como já reafirmou diversas vezes este Supremo Tribunal Federal.
Conforme entendimento firmado no Tema n° 917 de Repercussão Geral do STF (ARE n° 878.911 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2016), “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).” 
Constata-se, portanto, que usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo lei de iniciativa parlamentar que trata (i) da estrutura da Administração Pública, (ii) da atribuição de seus órgãos e/ou (iii) do regime jurídico de servidores públicos.
Não é o que se verifica no presente caso.
O art. 1º da Lei nº 8.021 do Município de Guarulhos, de 13 de junho de 2022 institui o 

"fornecimento do cartão de vacinação em sistema braille de forma a atender às necessidades das pessoas com deficiência visual.".

 O parágrafo único do referido dispositivo dispõe acerca de requisitos procedimentais para a obtenção do cartão de vacinação em sistema braille, no caso, 

"as pessoas com deficiência visual que queiram receber o cartão de vacinação em braille deverão solicitá-lo antecipadamente, pessoalmente ou através de representante que comprove que o interessado realmente é portador de deficiência visual.".

O art. 4º, por sua vez, estabelece que caberá ao Poder Executivo estabelecer as diretrizes para a operacionalização do direito previsto na legislação municipal. O art. 5º versa acerca das despesas para a implementação do disposto no diploma do Município de Guarulhos.
Considerar que a legislação aqui analisada trata da estrutura e da atribuição dos órgãos da administração pública municipal representa interpretação demasiadamente ampliativa das matérias afeitas à iniciativa privativa, que, justamente por serem exceções taxativamente previstas constitucionalmente, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se tolher, na prática, a atividade legislativa. 
Representa, ainda, desconformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema n° 917 de Repercussão Geral, que reafirma a margem de atuação do Poder Legislativo nos limites delineados pela Constituição quanto às matérias que possuem reserva de iniciativa.
Não é forçoso compreender que uma lei que preveja criação de despesas para Administração, sejam elas quais forem, interfere, em certo grau, no Poder Executivo. Tal fato é decorrência lógica do modelo de separação de poderes adotado pelo Brasil. O referido princípio, em uma perspectiva contemporânea, deve ser compreendido como dinâmico, e não estático. 
No presente caso, indispensável se mostra definir o grau de interferência da lei de iniciativa parlamentar questionada em face do Executivo municipal.
Com efeito, compreendo que tal influência afigura-se mínima, exatamente compreendida na margem de atuação do Poder Legislativo delineada pelas previsões constitucionais acerca de matérias afeitas à iniciativa privativa. Não se vislumbra, dessa forma, interferência indevida na estrutura e na atribuição dos órgãos da administração do Município.
A legislação municipal, portanto, amolda-se à tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n° 917, segundo a qual “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).”
O entendimento de que o legislativo municipal não deteria competência para deflagrar o processo legislativo acerca da matéria da lei em questão representaria tolhimento injustificável à atividade parlamentar, o que não se coaduna com a separação de poderes.
Por se tratar dos direitos de pessoas com deficiência, cito, por pertinente, a decisão desta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 4.723 (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 8/7/20), na qual se assentou que “não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social  previsto na Constituição.".

2. Legislação impugnada em conformidade aos ditames constitucionalidades acerca da proteção às pessoas com deficiência.

Pontue-se, ainda, que a legislação revela-se alinhada aos dispositivos constitucionais referentes aos direitos das pessoas com deficiência.
A ordem constitucional brasileira, inaugurada em 1988, manifestou preocupação com a proteção das pessoas com deficiência. Nessa toada, definiu como competência comum dos entes federativos cuidar da saúde e da assistência pública das pessoas com deficiência (art. 23, inciso II) e como competência concorrente das três esferas legislar acerca da proteção e da integração social das pessoas com deficiência (art. 24, inciso XIV).
A Constituição Federal também alberga políticas e diretrizes de inserção dessas pessoas nas diversas áreas da vida em sociedade, como no trabalho (art. 7º, inc. XXXI), no serviço público (art. 37, inc. VIII), na previdência (art. 201, § 1º, inc. I), na assistência social (art. 203, incs. IV e V) e na educação (art. 208, inc. III).
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Convenção de Nova York) – que adentrou o ordenamento jurídico brasileiro com estatura de emenda constitucional pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, conforme o especial rito de incorporação previsto no art. 5º, § 3º, da CF/1988 – dispõe sobre a necessidade de assegurar todos os direitos humanos e liberdades fundamentais às pessoas com deficiência. Por meio de referida convenção, os Estados se comprometeram a adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para implementação dos direitos nela reconhecidos e rechaçar, combater e erradicar, em plenitude, todas as formas, diretas e indiretas, de discriminação.
Com efeito, o art. 9º do referido tratado internacional sobre direitos humanos, sob a perspectiva de assegurar às pessoas com deficiência a vivência livre, independente e com participação plena em todos os aspectos da vida, prevê que os Estados devem assegurar acesso à informação e à comunicação, confira-se:

“Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009)

Artigo 9
Acessibilidade

    1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a:
(...)
2. Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para:

a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso público;
b) Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso público levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência;
(...)
d) Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização em braille e em formatos de fácil leitura e compreensão;
e) Oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços de mediadores, incluindo guias, ledores e intérpretes profissionais da língua de sinais, para facilitar o acesso aos edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público.” (grifos nossos)

Com efeito, a União editou normas gerais acerca da matéria, notadamente a Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que, em seu art. 53, define acessibilidade como “direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.” Uma análise detida acerca de tal Estatuto demonstra que a lei do Município de Guarulhos em nada afronta o disposto no regramento da União, aprofundando, na verdade, a proteção devida às pessoas com deficiência.
A Lei nº 8.021 do Município de Guarulhos, de 13 de junho de 2022, ao alçar ao status de direito a obrigatoriedade do fornecimento do cartão de vacinação em sistema braille às pessoas com deficiência visual, está plenamente de acordo com os ditames constitucionais de proteção às pessoas com deficiência.
No que se refere ao tema, a jurisprudência desta Corte é firme quanto à constitucionalidade de legislações protetivas às pessoas com deficiência e quanto à inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos que restrinjam o patamar de proteção definido pelas normas constitucionais e pela legislação federal acerca do tema, veja-se:

“CONSTITUCIONAL. CONVENÇÃO DE NOVA YORK SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 17.142/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA FIXA. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS ADAPTADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM ESTABELECIMENTOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO. PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS (CF, ART. 24, XIV). IMPROCEDÊNCIA. 1. A Convenção de Nova York, a qual tratou dos direitos das pessoas com deficiência, foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro como norma constitucional (Decreto 6.946/2009), nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal. 2. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 4. A Lei Estadual 17.142/2017, ao estabelecer que estabelecimentos públicos e privados com grande circulação de pessoas tenham um telefone de atendimento ao público adaptado à comunicação das pessoas com deficiência visual, auditiva ou de fala, não tratou diretamente de telecomunicações, senão buscou uma maior integração e convívio social de pessoas com alguma condição especial, pretendendo, ao mesmo tempo, diminuir as barreiras as quais possam impedir que elas tenham uma plena condição de vida comum em sociedade. 5. Trata-se, portanto, de norma sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência que admite regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do art. 24, XIV, da Constituição Federal, e em resposta ao chamado constitucional por ações afirmativas em relação ao tratamento dispensado às pessoas portadoras de deficiência. 6. Ação Direta julgada improcedente.” (ADI n° 5.873/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2019, grifos nossos).

“Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Competência legislativa para definição legal de pessoa com deficiência e questões afetas. Procedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 1º, caput e §§ 4º e 5º, e art. 3º da Lei nº 2.151/2017, do Estado do Amapá, que estabelece prioridade em escolas públicas para determinados grupos de pessoas com deficiência. 2. Os conceitos estabelecidos no art. 1º, caput, e § 4º, da Lei estadual nº 2.151/2017 divergem da definição nacional de pessoa com deficiência, constante de tratado internacional de direitos humanos (Decreto nº 6.949/2009) e da Lei federal nº 13.146/2015, e acabam por excluir os alunos com deficiência intelectual do rol de destinatários da política pública. 3. A pretexto de legislar sobre direitos de pessoas com deficiência, a lei estadual não pode se desviar da definição fixada em convenção internacional, incorporada ao direito interno como norma constitucional (CF/1988, art. 5º, § 3º). Também não se afigura legítimo usar da competência legislativa suplementar para reduzir conceito presente em lei federal, de caráter geral, em prejuízo de grupo socialmente vulnerável. 4. O art. 1º, § 5º, da Lei estadual nº 2.151/2017 limita a avaliação da deficiência ao exame médico-hospitalar, desconsiderando a previsão de lei federal que exige avaliação biopsicossocial, a ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (Lei nº 13.146/2015, art. 2º, § 1º). Afastamento de norma geral sem peculiaridade que o justifique. 5. Exclusão da incidência da lei às escolas sem estrutura para receber as pessoas com deficiência (art. 3º, da Lei nº 2.151/2017). Os regimes constitucional (CF/1988, art. 208, III) e legal (Lei federal nº 13.146/2015, art. 28) priorizam a educação inclusiva como fator de promoção à igualdade. Precedentes. Em sentido diverso, a lei estadual promove desincentivo à adaptação e perpetua a inércia estatal na inclusão das pessoas com deficiência. 6. Pedidos julgados procedentes, com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Tese: “É inconstitucional lei estadual que (a) reduza o conceito de pessoas com deficiência previsto na Constituição, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de estatura constitucional, e na lei federal de normas gerais; (b) desconsidere, para a aferição da deficiência, a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar prevista pela lei federal; ou (c) exclua o dever de adaptação de unidade escolar para o ensino inclusivo”. (ADI n° 7028, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 23/06/2023, grifos nossos).

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí. Obrigatoriedade de etiquetas em braile ou outro meio acessível que atenda as pessoas com deficiência em peças de vestuário. Inconstitucionalidade formal. Alegada violação da competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual e internacional (CF, art. 22, VIII). Inocorrência. Matéria de competência concorrente. Produção e consumo (CF, art. 24, V). Proteção e integração social de pessoas com deficiência (CF, art. 24, XIV). Argumento no sentido da incompatibilidade entre a norma geral, editada pela União, e a norma estadual suplementar. Ausência. Inconstitucionalidade material. Suposta transgressão aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da propriedade privada e da isonomia. Inexistência. Restrição dos efeitos da legislação impugnada ao espaço territorial piauiense. Parcial procedência do pedido. 1. A Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí, ao dispor que as empresas do setor têxtil estão obrigadas a produzir peças de vestuário que contenham etiquetas em braile ou qualquer outro meio acessível à compreensão das pessoas com deficiência visual, não versa primordialmente sobre comércio interestadual (CF, art. 22, VIII). Na realidade, a legislação em questão encontra fundamento constitucional na competência concorrente para legislar sobre produção e consumo e proteção (CF, art. 24, V) e integração social das pessoas portadoras de deficiências (CF, art. 24, XIV). 2. O direito de acesso à informação é meio para o livre, responsável e consciente desenvolvimento da personalidade, pois permite a formação de ideias, opiniões, convicções, avaliações, críticas e crenças, bem assim autoriza a expressão de preferências sob os mais diversos aspectos da vida dos cidadãos. 3. Nesse sentido de acesso às informações necessárias para formação genuína da personalidade e, em consequência, da manifestação de vontade dos cidadãos – o querer singular e próprio de cada um –, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) estabelece em seu art. 6º, III, a imprescindibilidade de que os produtos e serviços contenham dados básicos à disposição do consumidor. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), por sua vez, buscando conferir acessibilidade, alterou a Lei 8.078/1990 (CDC), com a finalidade de garantir que tais informações básicas dos produtos e serviços sejam disponibilizadas de forma acessível às pessoas com deficiência nos termos do regulamento (CDC, art. 6º, parágrafo único). 4. A inércia regulamentar do Poder Executivo federal legítima que os Estados, atentos às suas peculiaridades, exerçam sua competência legislativa que, no caso, não só acarreta o adimplemento do comando legal, como também importa na concretização de direitos fundamentais das pessoas com deficiência. 5. O ato normativo impugnado em absoluto excede os limites da competência suplementar dos Estados, no tocante ao tema. Em primeiro lugar, não existem normas que disciplinem etiquetas aptas a garantir a essencial e indispensável acessibilidade às pessoas deficientes visuais que, por meio de adaptações razoáveis, poderão usufruir do direito à autodeterminação no tocante à escolha das peças de vestuário. Em segundo lugar, o artigo 19 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009) estabelece o direito à vida independente e inclusão na sociedade, a evidenciar que as pessoas com deficiência podem e são legitimadas a exercerem livremente e sem embaraços discriminatórios a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas, sendo papel do Estado a implementação de mecanismos com objetivo de facilitar a tais pessoas o desempenho desse direito. 6. A Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí, ao vedar a cobrança de valores adicionais para o cumprimento da obrigação imposta – identificação das peças de roupa com etiquetas em braile –, não violou os princípios da livre iniciativa, do livre exercício econômico, da livre concorrência, da isonomia e da propriedade, porquanto o Estado, no exercício legítimo da normatização, regulamentação e fiscalização da atividade econômica, editou diploma legal voltado à implementação dos objetivos fundamentais da República (CF, art. 3º, I, III e IV), a assegurar a existência digna de todos (CF, art. 170, caput), bem assim à promoção da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), especialmente daqueles portadores de deficiência. 7. A vagueza de alguns termos da Lei piauiense 7.465/2021 impõe seja reconhecida sua nulidade parcial sem redução de texto, apenas para excluir do seu âmbito de aplicabilidade a indústria têxtil não sediada em referida Unidade da Federação. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.” (ADI n° 6989, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 15/08/2023, grifos nossos).

Concluo, portanto, que, além de não verificada a inconstitucionalidade formal da legislação municipal, tendo em vista estar em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, notadamente com o Tema n° 917 de Repercussão Geral, ainda constato a plena constitucionalidade material da lei municipal aqui questionada, por seu alinhamento aos ditames constitucionais referentes à proteção das pessoas com deficiência.
Ante o exposto, na esteira da jurisprudência desta Corte, com fundamento no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para,